Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 113369330 do processo de referência) que, em ação de conhecimento movida por José Aroldo Penha de Souza em desfavor da agravante e de GL Negociações e Intermediações Ltda., processo n. 0732779-54.2021.8.07.0003, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o bloqueio do valor indicado na petição inicial (R$ 10.476,23) em contas bancárias da empresa ré, por meio do sistema Sisbajud, nos seguintes termos: Concedo o benefício da justiça gratuita ao autor, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação declaratória de nulidade e indenização por danos morais e materiais, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que uma representante da empresa ré procurou a sua esposa oferecendo um financiamento de imóvel. Infere que a proposta era para a venda de um imóvel na Chácara 65, Conjunto Brasil – Setor Habitacional Sol Nascente, no valor de R$ 100.000,00, através de financiamento bancário, em parcelas mensais de R$ 502,00, em que, após o pagamento da entrada, seria dada ao autor as chaves da casa própria em até 15 dias. Aduz que veio a descobrir que se tratava, na verdade, da venda de uma carta de consórcio, cuja promessa era de que seria contemplada na próxima assembleia, o que não ocorreu. Discorre sobre a fraude a que fora induzido e que os representantes da empresa não atendem mais aos seus contatos. Pede liminarmente o bloqueio do valor já quitado. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, vê-se que há a incidência direta do CDC. De fato, tudo leva a crer que o autor realmente acreditou que se tratava da intermediação de um imóvel, segundo as informações prestadas pela preposta da empresa ré, razão pela é possível que realmente trate-se de um caso de dolo, apto a anular o negócio jurídico. O autor chegou, inclusive, a formalizar boletim de ocorrência, narrando toda a situação que teria acontecido (ID 111337303). Infelizmente, esse tipo de cooptação por parte das empresas de consórcio tem se tornado comum, sobretudo diante de pessoas mais carentes. No caso em específico, não é provável que o autor viesse a participar de um plano de consórcio a longo prazo sem a garantia de que realmente fosse comtemplado, o que parece ter sido a promessa empregada no ato da negociação. Ademais, sobreleva notar que os representantes da empresa ré sequer respondem mais aos contatos que o autor vem empreendendo para tentar solucionar a situação. Por medida até de cautela, torna-se prudente proceder ao bloqueio do valor, até que o feito seja melhor instruído e os fatos devidamente esclarecidos. Sobre o tema em comento: "APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSÓRCIO. FALSA PROMESSA. VÍCIO DA VONTADE. DOLO. CONFIGURADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade determina que, cabe à parte, ao interpor o apelo, infirmar os fundamentos que nortearam a instância a quo, evidenciando quais os argumentos que motivam a reforma da sentença impugnada. 1.1. No presente caso, não há ofensa ao princípio em tela, já que constam os fundamentos de fato e de direito que evidenciam o desejo de reformar a sentença, que, dentre os argumentos apresentados, defende que o contrato celebrado entre as partes seria de adesão e, por esta razão, incidente o Código de Defesa do Consumidor. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 2° e art. 3o, §2°, da Lei 8.078/90). 3. O Código Civil em seu art. 145 dispõe que: "São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa". 4. In casu, é manifesto que a mensagem de texto enviada ao autor em que a empresa afirma disponibilizar o crédito à vista, cabendo ao contratante o pagamento de forma parcelada, somando-se ao fato de que o parcelamento induz a ideia de compra de um veículo, foram fatores determinante para que o consumidor firmasse o contrato. 5. Em que pese constar no contrato palavras que identificam tratar-se de contrato de consórcio, tal realidade não basta para evidenciar o adequado cumprimento da obrigação de informar (art. 6o, III, do CDC), até porque, encontra-se em letra reduzida, e, ao lado disso, foi dada publicidade à possibilidade de compra imediata e de recebimento do financiamento. 6. É de se concluir que os termos da avença foram dissimulados pelo preposto da apelada, gerando a ideia de que o carro seria adquirido sem os tramites naturais do consórcio, conforme se vê da conversa via aplicativo. Ou seja, se a apelada efetivamente tivesse explicado a natureza do negócio jurídico a celebração não ocorreria. 7. E tendo em vista que o verdadeiro propósito do consumidor seria o de adquirir o veículo, resta caracterizado a dissimulação quanto aos reais termos do contrato, porquanto o contratante apenas assentiu à negociação em virtude da intenção única de adquirir o automóvel naquele momento, e a apelada, furtou-se ao dever de informação, restando caracterizado o dolo essencial, pois se a parte enganada realmente soubesse da realidade jamais firmaria o acordo (art. 145 do CC). 7. Anulado o negócio jurídico, as partes devem voltar ao status quo ante, conforme art. 182 do Código Civil. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.(Acórdão 1247606, 07024493120188070019, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, deve ser salvaguardada, pelo menos provisoriamente, a situação do autor. Em sendo assim, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o bloqueio do valor indicado na petição inicial (R$ 10.476,23) nas contas bancárias da empresa ré, por meio do sistema SISBAJUD. Cite-se e intime-se. Inconformada, a agravante, em razões recursais (Id 32771570), diz ausentes os pressupostos legais para concessão da tutela de urgência. Afirma indiscutível a necessidade de abertura da fase instrutória. Aduz não haver probabilidade do direito alegado pelo agravado à restituição do valor bloqueado, principalmente por possuir provas da ausência de vício na celebração do negócio jurídico contestado. Alega que “a finalidade da aludida medida cautelar era/é justamente assegurar fontes patrimoniais de satisfação da obrigação em meio a indícios atuais de esvaziamento de bens, o que, em absoluto, não é o presente caso”. Argumenta que o agravado não colacionou provas de que esteja dilapidando seu patrimônio e/ou que haja risco neste sentido. Proclama que a mera existência de diversas ações em seu desfavor não pode serve a demonstrar a alegada prática de conduta de dilapidação do patrimônio. Afirma que “possui diversos bens em seu nome, dinheiro em suas aplicações financeiras – tanto que o valor solicitado foi prontamente bloqueado – e, nas poucas vezes em que é condenada à algum tipo de pagamento, cumpre sua obrigação de forma voluntária e imediata”. Requer, ao final, a reforma da r. decisão a quo para que a tutela de urgência concedida seja indeferida e, por via de consequência, seja determinado o desbloqueio imediato de ativos em sua conta bancária. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 32771574 e 32771575). Consoante decisão de Id 32843287, foi admitido o processamento do recurso. Em contraminuta ao agravo de instrumento (Id 33599694), o agravado requer o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o trânsito do agravo de instrumento deve ser obstado. É que, a despeito de toda argumentação desenvolvida, verifica-se, neste momento processual, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que ensejou a interposição do recurso. Conforme informação colhida na página de acompanhamento do PJe de 1o o feito originário recebeu sentença no dia 23/5/2022 (Id 125115631 do processo de referência), disponibilizada no DJe de 25/5/2022 (Id 125734363 do processo de referência), que acolheu parcialmente a pretensão formulada na inicial, ficando a parte dispositiva do referido pronunciamento assim redigida: Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: a) decretar a rescisão do contrato de consórcio firmado entre as partes, devendo a requeridas restituírem os valores pagos pelo autor ao consórcio R$10.476,23 (dez mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos), acrescidos de correção monetária desde a data do desembolso (Súmula 35 do STJ), quando houver a contemplação de suas cotas por sorteio, ou em 30 dias após o encerramento de cada plano, o que primeiro ocorrer, com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da contemplação da cota ou a partir do transcurso dos 30 dias após o encerramento de cada plano. Em razão da sucumbência recíproca, arcarão as partes com metade do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade dos honorários advocatícios e despesas processuais para a parte autora, em observância ao quanto disposto no art. 98, § 3o, do CPC, mercê do benefício da justiça. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, adotem-se as providências para o arquivamento. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Logo, o veredicto judicial definitivo, que extinguiu o processo originário, torna prejudicado recurso em tela, porquanto superada a causa de sua interposição ante a nova fase processual inaugurada. Este c. Tribunal de Justiça, inclusive pela e. 1a Turma Cível, em casos desse jaez, tem decidido: (...) SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, na qual se extinguiu o Feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, os quais visavam atacar o despacho em que se ordenara a emenda da petição inicial, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a superveniente perda do interesse recursal. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1216761, 07075342120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019) Diante das considerações feitas, com amparo no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe após as comunicações necessárias e a baixa na distribuição. Brasília, 1o de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora